Tribunal: TJMT
Processo: 1039690-59.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039690-59.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEVINNY DAMASCENO PAIVA DOS SANTOS - CPF: 009.904.241-03 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LEVINNY DAMASCENO PAIVA DOS SANTOS - CPF: 009.904.241-03 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PREFERENCIAL DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. INSUMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CUSTO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o fornecimento do sensor de monitoramento contínuo de glicemia FreeStyle Libre 2, com direcionamento preferencial da obrigação ao ente estadual e responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar, de forma específica, a alegação de que o baixo custo do insumo deslocaria ao Município a responsabilidade primária por seu fornecimento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento do cumprimento da obrigação, reconhecendo a solidariedade passiva e estabelecendo o fornecimento preferencial pelo Estado de Mato Grosso.

5. A decisão adotou fundamentadamente o critério da complexidade assistencial e as regras administrativas de repartição de competências no Sistema Único de Saúde, ao reconhecer que o sensor FreeStyle Libre 2 constitui insumo de média complexidade.

6. A circunstância relativa ao alegado baixo custo unitário do produto não revela omissão, pois não possui aptidão para afastar o fundamento central adotado no acórdão, baseado na complexidade do insumo e na organização do SUS.

7. Não se exige o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

8. A insurgência busca modificar a conclusão anteriormente alcançada, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que, ao determinar o fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicemia, fundamenta o direcionamento preferencial da obrigação ao Estado na complexidade assistencial do insumo e nas regras de organização do SUS. A alegação de baixo custo do produto, quando incapaz de alterar a conclusão adotada, caracteriza pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC 1013971-89.2024.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Levinny Damasceno Paiva dos Santos, para determinar o fornecimento do sensor de monitoramento contínuo de glicemia FreeStyle Libre 2, com direcionamento preferencial da obrigação ao ente estadual e responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande em caso de descumprimento.

Sustenta o embargante que, sob o argumento de que se trata de insumo de baixo custo, a obrigação primária de fornecimento recai sobre o Município, conforme a repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90 e no Tema 793 do STF, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária.

Argumenta que o acórdão embargado limitou-se a analisar o critério da complexidade, sem enfrentar o aspecto econômico, o que configura omissão relevante nos termos do CPC e da Constituição Federal.

Requer, assim, a integração da decisão para que se reconheça expressamente a responsabilidade municipal no caso.

Em contrarrazões, o Município sustenta a improcedência do recurso, afirmando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão que atribuiu ao Estado a responsabilidade prioritária pelo fornecimento do insumo de saúde. Argumenta que não há qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC e requer, ao final, a rejeição dos embargos, com a aplicação de multa por caráter protelatório.

A parte autora, em contrarrazões, defende a rejeição do recurso por inexistir omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera rediscussão do mérito, e reafirma a solidariedade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à modificação do resultado por mero inconformismo da parte.

No caso, inexiste o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à responsabilidade dos entes federativos e ao direcionamento do cumprimento da obrigação. Reconheceu a solidariedade passiva decorrente do Tema 793 do STF e consignou que o sensor de glicemia em questão configura insumo de média complexidade, razão pela qual o fornecimento deve ser direcionado preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município responsável de forma subsidiária em caso de descumprimento.

A decisão também citou precedente específico desta Corte, segundo o qual o fornecimento de sensores FreeStyle Libre e respectivos leitores, por se tratar de insumos de média complexidade, insere-se prioritariamente na esfera de responsabilidade estadual. Assim, houve apreciação direta e suficiente da repartição de competências no âmbito do SUS, não havendo falar em omissão.

O argumento do embargante quanto ao suposto baixo custo unitário do insumo não evidencia omissão relevante. O acórdão adotou, de maneira fundamentada, o critério da complexidade assistencial e as regras de repartição administrativa do SUS, em conformidade com o Tema 793 do STF. Não há obrigatoriedade de examinar isoladamente cada argumento suscitado pela parte, sobretudo quando a alegação não se revela apta, no contexto da fundamentação adotada, a infirmar a conclusão alcançada.

Cumpre esclarecer que “
o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente os pontos essenciais à resolução da lide, o que se verificou no caso concreto
” (TJMT, AC 1013971-89.2024.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026)

Portanto, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026